Tribunal: TJMT
Processo: 1015794-18.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015794-18.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSIANE MEDIANEIRA VIERA - CPF: 007.820.621-99 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINAD
O.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DESVIRTUADA PELAS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. IRRELEVÂNCIA DA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
VERBAS TRABALHISTAS

DEVIDAS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não aplicação da suspensão.
C
onforme informações prestadas pelo Ofício 1796/2024, emitido pela Presidência do TJMT, de acordo com o PCA 0006837-61.20241.200.0000, o Estado de Mato Grosso demonstrou inexistir viabilidade na celebração de acordo em demandas envolvendo férias de professores da educação
básica, nos
termos do objeto no Termo de Coordenação Técnica 17/2024.
Por esta razão, por não haver mais motivos para a suspensão deste processo, passo ao seu julgamento.

2.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612).

3.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
no
600/2017
,
a qual permitia a contratação temporária de profissionais da área de educação, à época da contratação objeto da lide, pelo prazo de12meses, admitindo-se uma prorrogação por igual período, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário (art. 2o, inciso IV, e 11, inciso II, § 2o). No presente caso, a contratação da reclamante vigorou de fevereiro/201
9
a dezembro/2023 (ID 272426378/PJe2), já considerando a prorrogação permitida, ou seja, claramente não respeitou o prazo legal e se encontra desvirtuada pelas sucessivas renovações
.
O juízo de origem observou corretamente que “
parte autora demonstrou a ocorrência de repetidas renovações de contratos temporários, correspondente aos anos de 2019 a 2023, o que, por si só, já demonstra que a necessidade não era excepcional, imprevisível ou extraordinária
”, estando correta a conclusão de que “
o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários que são objetos da presente ação
”
é a medida que se impõe
.

4.
Interrupções contratuais.
Destaca-se
que as breves interrupções não afastam a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário, porquanto resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves i
nterrupções,que coincidem com as férias escolares de final de ano, o contrato temporário se encontra desconfigurado
.

5.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simpl
ificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPER
CUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 e TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8a Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008)
.

6.
Férias
.
Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

às

verbas

trabalhistas

(
férias
,
terço

constitucional
e
décimo

terceiro

salário
)

devidas
,
nos

termos
do Tema 551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
.
No caso dos professores
da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, os referidos profissionais têm direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 sobre todo este período (art. 54, 55 e 56 da LCE 50/1998 e IRDR do TJMT
no
1002789-40.2021.811.0000 - Tema 4)
. Dessa forma, é devido o pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional de todo período trabalhado e não recebido pela parte reclaman
te, tal como fixado na sentença,
devendo ser deduzidas as verbas efetivamente

já pagas
pelo Estado
.

7.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916)
.

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatíci
os

fixados

em

10
%
sobre
o valor da

condenação
,
pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1015794-18.2024.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
CASSIANE MEDIANEIRA VIERA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CASSIANE MEDIANEIRA VIERA

ajuizou

reclamação

em
face
do
ESTADO DE MAT
O GROSSO
.
Noticiou
que
os

contratos

temporários

são

nulos
e,
portanto
,
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS,

férias
e
terço

constitucional
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"Vistos, etc.

Trata
-se de
reclamação

manejada

por

Cassiane

Medianeira
Viera
em
face do Estado de Mato Grosso,
objetivando
a
declaração
de
nulidade
dos
contratos

temporários
,
renovados

sucessivamente
,
assim

como
a
condenação
do
requerido

ao

pagamento
do
fundo
de
garantia
do tempo de
serviço
(FGTS) e das
férias
e 1/3
constitucional
com base
em
15
dias
,
correspondente

aos

anos
de 2018 a 2023.
Devidamente

citado
, o
requerido

apresentou

contestação
. É a
suma
do
essencial
.
Inicialmente

registro

em

tela
que, de
acordo
com o art. 1o, do
Decreto
n. 20.910/32, as
dívidas
da Fazenda Pública
prescrevem
no
lapso
temporal de 5 (
cinco
)
anos
. Dessa
feita
, tendo
em
vista que a
parte

requerente

ajuizou
a
presente

demanda

em
28/6/2024, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos
valores

anteriores
a 28/6/2019. Pois
bem
,
sendo
a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
o
caso

comporta

julgamento

antecipado
,
não

havendo

necessidade
de
produção
de
prova

em

audiência

passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do
artigo
355, I, do CPC.
Prosseguindo
,
analisando

os
autos,
verifica
-se que a
parte

produziu

em

juízo
, as
provas
que
reportaram

relevantes

ao

convencimento
judicial,
inexistindo

necessidade
de
prorrogar

a

instrução

probatória
,
impondo
-se
como

dever
de
celeridade

ao

julgador

proferir
a
decisão

requestada

pelos

litigantes
,
entregando
de modo
efetivo
e
completo
a
prestação

jurisdicional

reclamada
. Com
efeito
,
na
exordial, a
parte

reclamante

postulou

pelo

reconhecimento
da
nulidade
dos
contratos

temporários

renovados

sucessivamente
,
correspondente

aos

anos
de 2019 a 2023. A
este

respeito
,
importa

mencionar
que
validade
da
contratação

temporária

não
se
justifica
pela
afirmação

vazia
e
sem

corroboração

fática
de que o
ato

foi
regular, mas
deve

decorrer
da
demonstração

inequívoca
no
sentido
de que,
ao
tempo da
contratação
,
havia

necessidade
,
excepcional
e
momentânea
, da
celebração
dos
contratos
, o que,
na

dicção
da
jurisprudência
da Corte Suprema
não
se
aplica
,
em

regra
, a cargos
relativos
a
serviços

ordinários
e
inerentes
à
atividade

administrativa
,
como
é o
caso
da
educação

básica
e fundamental.
Sobre
o
tema
,
leciona
o STF: “(...) para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
necessidade
de
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
a
contratação
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado, e que
devam

estar
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (...) Tome-se
por

exemplo
que, a
demora
para
ocupação
das
vagas

devido
à
inexistência
de
candidatos

aprovados

em
concurso
público
,
por

si
,
não

configura

uma

situação

excepcional
, pois a
necessidade
de
realização
de concursos
públicos
para
manutenção
do
quadro

funcional
se
encontra
"sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
". (RE 765320/RG, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI,
julgado

em
15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)". Neste
contexto
,
na

hipótese

versada
,
verifica
-se que
o

requerido

não

apresentou

nenhum

documento
para
afastar
a
pretensão

autoral
,
cujo

ônus
da
prova

lhe

cabia

nos

termos
do art. 373,
inciso
II do CPC. Ao
contrário
do
requerido
, a
parte

autora

demonstrou

a

ocorrência
de
repetidas

renovações
de
contratos

temporários
,
correspondente

aos

anos
de 2019 a 2023, o que,
por

si

só
,
já

demonstra
que a
necessidade

não
era
excepcional
,
imprevisível

ou

extraordinária
.
Não
se
desconhece
o
fato
de que é normal
ao

serviço

público
,
pelo
regime
estatutário

vigente
, que
servidores

estejam

em

gozo
de
férias
, de
licenças

por

saúde
,
por

quinquênios
,
por

aperfeiçoamento

profissional
, de modo que tais
afastamentos

não
se
situam

na

orbita
de
imprevisibilidade
que
justifique
a burla da
contratação

por
concurso
público
de modo
a

autorizar

pactuações

excepcionais
com
incessantes

renovações
. Desta
feita
,
impõe
-se o
reconhecimento
da
nulidade
dos
contratos

temporários
que
são

objetos
da
presente

ação
.
Além

disso
, a
reclamante

defende
que
ao

longo
das
sucessivas

contratações
, o
reclamado

não

procedeu

ao

pagamento
do FGTS. Com
relação

ao
FGTS, é
pacífico
o
entendimento

jurisprudencial

acerca
do
reconhecimento
do
direito
do
trabalhador

aos

depósitos
do FGTS
relativo

ao

período

laborado
,
nos

casos

em
que
há

vício

na

contratação

por
tempo
determinado
. O art. 19-A da Lei n. 8.036/1990,
dispõe
que: “É
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art. 37, § 2.o, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salário
”. Por
sua

vez
, a
Súmula
466 do STJ,
dispõe
que: “O titular da
conta

vinculada

ao FGTS tem o direito de sacar o saldo

respectivo

quando

declarado

nulo

seu

contrato
de
trabalho

por

ausência
de
prévia

aprovação

em
concurso
público
.” Nesse
sentido
: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES
SUCESSIVAS DESVIRTUAMENTO
DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – TEMA 551
- PAGAMENTO
DE FGTS DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A
parte

Autora

ingressou
com a
presente

ação

aduzindo
que
possui

contratos

temporários
com o
Município
de
Tangará
da Serra,
exercendo
o cargo de Médico no
período
de 2018 a 2023. Em
suas

razões

recursais
,
pleiteia
o
reconhecimento
da
nulidade

contratual
e
condenação
do
Requerido

ao

pagamento
do FGTS
sobre
a
remuneração
do Autor. 2.
Verificando
-se que a
contratação

temporária

não
se
deu
com a
necessária

observância
do
prazo

determinado
,
perdurando

por

vários

anos
,
descaracteriza
a
natureza

temporária
de
excepcional
interesse
público
. 3.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1009151-19.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023).
Destarte
, à luz dos
entendimentos

jurisprudenciais

supracitados
, a
nulidade
do
contrato

temporário

gera
o
direito

ao

pagamento
do valor
correspondente

ao
FGTS
durante

todo
o
período

laborado
,
excluindo
-se a
multa
de 40% (
quarenta

por
cento),
respeitado
a
prescrição
.
Também

deve
ser
reconhecido
o
direito

ao

pagamento
das
férias
e
seu

terço

constitucional
, e 1/3 de
férias

incidente

sobre

os
15
dias
do
recesso
,
correspondente

aos

anos
de 2019 a 2023,
respeitado
a
prescrição
. A Carreira dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso é
disciplinada
pela LC 50/1998, que
dispõe

sobre
a Carreira dos
Profissionais
da
Educação

Básica
de Mato Grosso,
cujo

teor

assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor.
Ainda
, o
artigo
55 da
referida
Lei Estadual
confirmou
o
pagamento

adicional
de 1/3,
correspondente

ao

período
de
férias
,
independente
de
solicitação
: Art. 55 Independente de
solicitação
,
será

pago

aos

Profissionais
da
Educação

Básica
,
por

ocasião
das
férias
, um
adicional
de 1/3 (um
terço
) da
remuneração
,
correspondente

ao

período
de
férias
. A
Administração

considera

apenas

os
30 (
trinta
)
dias
para
a

incidência
do
terço

constitucional
. Desta forma,
requer
o
pagamento
das
diferenças

não

percebidas
no
equivalente
a 1/3 de 15
dias
de
férias
, dos
anos
que
trabalhou
. A
respeito
dessa
previsão
, o
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
por

ocasião do julgamento do Incidente de Resolução De Demanda

Repetitiva
- IRDR No. 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04),
fixou
a
seguinte

tese

jurídica
: “
i
)
Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem
jus a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1o, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
) O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.” Desse modo, o
presente

caso
se
amolda

ao
IRDR No. 1002789-40.2021.8.11.0000 que,
por

força

do o
art. 927 do CPC, vincula as
decisões
dos
Juízes
e
Tribunais
, que
observarão

os

acórdãos

em

Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
.
Portanto
, tendo
previsão
legal e
na

esteira
da
jurisprudência

em

destaque
, é
devido
o
pagamento
de 1/3 de
férias

incidente

sobre

os
15
dias
do
recesso
,
mesmo

sendo

professora

contratada
,
em

caráter

temporário
. Em face
do

exposto
,
opino
que
os

pedidos

iniciais

sejam

julgados
PROCEDENTES,
nos

moldes
do art. 487, I, CPC, para: I. DECLARAR
nulos

os

contratos

realizados

pelas
partes
correspondentes

aos

anos
de 2019 a 2023. II. CONDENAR a
parte

ré
,
ao

pagamento
do FGTS,
correspondente

aos

períodos

não

abarcado
pela
prescrição

quinquenal
,
sem
a
multa
de 40% (
quarenta

por
cento). III. CONDENAR AINDA a
parte

ré
,
ao

pagamento
das
férias
e 1/3
constitucional

sobre
15
dias
do
recesso
, de
todo

período

trabalhado
e
não

recebido
,
respeitados

os

lapsos

temporais

sem

prestação
de
serviços
,
ou

períodos
/meses com
mais
de
cinco

anos

anteriores
a
propositura

desta

demanda
,
por

configurar
a
prescrição
.
Os

valores

deverão
ser
acrescidos
de
correção

monetária
, a
contar
de
cada

inadimplemento

obrigacional
,
pelo
IPCA-E, e
juros
de mora a
partir
da
citação

válida
, pela nova
redação
o art. 1-F da Lei n. 9494/97,
instituído
pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (
índices

oficiais
de
remuneração

básica
e
juros

aplicáveis
à
caderneta
de
poupança
) IPCA-E (Tema 810 STF) a
partir
da data
em
que a
prestação
se
tornou

exigível

até
30/11/2021, e a
partir
de 1o/12/2021 pela SELIC (
índice

único
para
juros
e
correção
),
conforme
a
Emenda

Constitucional
113/2021,
respeitado
o
teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública.
Os

juros
de mora que
incidem
a
partir
da
citação

estão

incluídos

na
SELIC
portanto

não
se
aplica

índice

diverso
.
Isento
de
honorários
e
custas
(Lei n. 9.099/95, art. 55).
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
do Magistrado
Togado
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei n. 9.099/95. Paulo Henrique Gaspar da Silva Juiz Leigo Vistos. Para que
produza

os

seus

devidos

efeitos

jurídicos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei n. 9.099/95 c/c
artigo
8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual n. 270/07,
homologo
o
projeto
de
sentença

juntado

nos
autos.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Rondonópolis
/MT, data
registrada
no
sistema
. Aroldo José Zonta
Burgarelli
Juiz de
Direito
."
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte

reclamada,

sus
tentando que: a) o processo deve ser suspenso; b) não houve o desvirtuamento dos contratos pois, a parte autora passou por processos seletivos e
houve
interrupções contratuais; e c) a parte autora não tem direito ao recebimento do FGTS, férias e terço constitucional. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025